Tribunal: TJMT
Processo: 0000833-39.2014.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000833-39.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAIANI ALVES COSTA - CPF: 021.070.131-52 (VÍTIMA), ALMIRO RODRIGUES - CPF: 028.443.871-52 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 2.

QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
EXCLUSÃO
– IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO AMPARADO NAS PROVAS OBTIDAS –
NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
–
3. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
– IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO PELA TESE DA INEXISTÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –
4. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO
DESPROVIDO
. EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A decisão do Júri, que com supedâneo nos elementos constantes dos autos, contempla uma das versões debatidas em plenário, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri (
art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF)
, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento, só se admite quando ela é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório
;

2. As qualificadoras reconhecidas pelo Plenário do Júri, dentre outras hipóteses, poderão ser excluídas, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes,
verbi gratia,
sem qualquer amparo nos elementos de prova existentes nos autos, o que não ocorre quando estiverem satisfatoriamente demonstradas com base na prova amealhada;

3. Não há que se cogitar de desqualificação da conduta imputada ao apelante e atribuição da de
homicídio

privilegiado
, se os jurados optam pela versão acusatória, corroborada pelo conjunto de provas, segundo o qual, o apelante não agiu impelido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima;

4. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento, eis, que até lá poderá se alterar a situação financeira do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Almiro Rodrigues
, contra sentença em que foi
condenado
à reprimenda definitiva de
6 anos e 5 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela autoria dos crimes previstos no
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
(Ids. 10429968/10432984).

Inconformada, a Defesa pugnou a submissão do apelante a novo julgamento, alegando para tanto que a
decisão dos jurados se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos
. Requereu, ainda, a
isenção das custas e despesas processuais
(Id.10422983/10422977)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 10432985/10422987);
igualmente
, o parecer da PGJ
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 18861535):

Apelação Criminal -
Júri – Homicídio qualificado, na forma tentada [art.121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal] –
1.
Decisão manifestamente contraria à prova dos autos - Impossibilidade de reconhecimento do privilégio da violenta emoção, porquanto a decisão da Corte Popular encontra respaldo no conjunto probatório - Ausência de requisito indispensável para a configuração do
privilegium
– Decisão escorreita - Inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, eis que não há

falar-se em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, porquanto a Corte Laica optou por uma das versões verossímeis existentes –
2.
Pretendida exclusão da qualificadora julgada pelo Conselho de Sentença – Inadmissibilidade - qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima pertinente ao caso concreto –
3.
Sustentada isenção do pagamento das custas processuais – Inviabilidade – art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – Condenação sobrestada pelo período de cinco anos – A situação da miserabilidade do beneficiário somente pode ser avaliada na fase de execução do julgado – Manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020